Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. SÚMULA 23 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI DISTRITAL No 5105/2013. EXERCÍCIO DE REGÊNCIA/ALFABETIZAÇÃO DE CLASSE. PERÍODO MÍNIMO DE UM ANO DE EFETIVO SERVIÇO. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO DO PERÍODO RECLAMADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida, nos quais defende haver contradição no acórdão entre o entendimento desta Segunda Turma Recursal e o das demais Turmas. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer contradição a ser sanada. Não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou ainda entre eles e a conclusão adotada. A suposta divergência de entendimentos entre as Turmas Recursais possui via regimental própria para ser solucionada.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.